Tribunal: STF
Processo: RE 457546
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-25
Data de publicação: 2005-10-25

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: inadmissibilidade: ausência de
prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por
violados: incidência das Súmulas 282 e 356.
2. Correção monetária
 em operações de crédito rural: questão de natureza
infraconstitucional, que não viabiliza recurso extraordinário:
precedentes.
3. Correção monetária: a TR (ou TRD) não pode ser
utilizada como índice de indexação em substituição a índices
estipulados em contratos firmados anteriormente a L. 8.177, de
01.03.91. Precedentes.
4. Alegações improcedentes de negativa de
prestação jurisdicional e de falta de motivação do acórdão
recorrido.